Tribunal: STF
Processo: HC 69437
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-12-01
Data de publicação: 1992-12-01

Ementa:
PENAL.  CRIME  CONTINUADO.  PENA.  COLISAO DE DEFESA:
INOCORRENCIA. Cod. Penal, art. 71.
            I. - Crime continuado: Cod. Penal, art. 71. Aumento de
um  sexto a dois tercos: o aumento varia de acordo com o numero de
crimes.  No caso, tendo ocorrido  dois crimes, o acréscimo será de
um sexto.
            II.  - Inexistência de  prova no sentido da ocorrencia
de colisão de defesa.
            III. - H.C. deferido, em parte.